Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-09.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000302-09.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILDA STEFANELLO BISOLLO - CPF: 328.970.061-53 (AGRAVANTE), BEATRIZ BISOLLO - CPF: 415.966.171-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere tutela de urgência, por ausência superveniente de interesse recursal.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por

Nilda
Stefanello

Bisollo
, assistida pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos da ação no 1010135-16.2024.8.11.0007, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de
07 sessões de
oxigenoterapia
hiperbárica
, indicadas em razão de úlcera por pressão grau III em paciente idosa de 86 anos.

Sustenta a agravante a necessidade urgente do tratamento, diante da gravidade da condição clínica e da hipossuficiência financeira, afirmando risco iminente de agravamento do quadro sem a devida intervenção.

A liminar foi indeferida pelo Juiz Relator, conforme decisão de
ID 268827762
.

Destaca-se que a autoridade coatora foi cientificada da decisão
, que a parte agravada Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões fora do prazo e que a parte agravada
Município de Alta Floresta – MT
não apresent
ou
contrarrazões, conforme certidão de ID n.
278328890
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela
extinção do feito sem resolução de mérito
, diante da superveniente
perda de objeto
, uma vez que
foi proferida sentença nos autos principais
(ID
285396862
).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que o
processo originário (
PJe
n. 1010135-16.2024.8.11.0007)
foi
sentenciado
, conforme se depreende do seguinte trecho do dispositivo (ID 188575855):

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO
, para determinar aos requeridos
a
disponibilização de 07 (sete) sessões de câmera hiperbárica, em favor da parte autora, conforme prescrição médica
.”

Dessa forma, resta
evidenciado que, após a interposição do presente recurso
, o processo principal foi
objeto de sentença de mérito
, o que atrai a
perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento
.

A jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
é pacífica
sobre o assunto,
como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO
APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do
EAREsp
488.188/SP, de Relatoria do Min.
Luis
Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "
na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a
prolatação
de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão
deferitória
da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
". [...]
(
AgRg
nos
EREsp
n. 1.199.135/DF, relator Ministro Humberto Martins,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 6/4/2016,
DJe
de 6/5/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE
OBJETO
. [...]
4
.
Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a
prolatação
de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão
deferitória
da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
[...]
(
EAREsp
n. 488.188/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 7/10/2015,
DJe
de 19/11/2015)

Ademais, nos termos
do

artigo 932, III, do CPC
, compete ao relator
não conhecer de recurso prejudicado
, o que se aplica
exatamente ao caso em tela
.

Assim, diante da
ausência superveniente de interesse processual
, impõe-se a extinção do presente agravo de instrumento,
sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Agravo de Instrumento
,
em razão da perda superveniente do objeto
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA
a sua tramitação,
sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025